Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução do valor dos alimentos mensais, fixados em favor de suas filhas, ao percentual de 20% (vinte por cento) do montante de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos deve ser compartilhado por ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
5. Ao sopesar o binômio "necessidade-possibilidade", bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção das filhas, mostra-se apropriado o valor correspondente a 22% (vinte e dois por cento) da remuneração do réu, abatidos os descontos compulsórios.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.